Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ARTIGO 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 217-A, §1o, DO CP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. MELHOR ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CP. CONDUTAS PRATICADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.132/2021. LEX GRAVIOR. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 65 DA LCP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas até a fase das alegações finais, conforme previsto no art. 571, II, do CPP, sob pena de preclusão.
2. Demonstrada a materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, a condenação deve ser mantida.
3. Demonstrado pela prova angariada nos autos que a vítima não consentiu com a conjunção carnal e que a violência física empregada contra ela teve por finalidade justamente dominá-la diante de seu não consentimento ao ato sexual, não se verifica situação de vulnerabilidade que justifique a incidência do art. 217-A, §1o, do CP, adequando-se a conduta à figura típica do art. 213 do CP.
4. Em que pese o entendimento de ter havido continuidade típico-normativa entre o artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/194 e o artigo 147-A ao Código Penal, o novo tipo penal tem pena mais grave, lex gravior, não podendo, portanto, retroagir para prejudicar o acusado, conforme regra do artigo 5o, inciso VL, da Constituição Federal.
5. Se a conduta foi praticada antes da vigência da Lei n.o 14.132/2021, deve ser aplicada a norma mais benéfica do artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, de forma ultra-ativa, sendo vedado ao Poder Judiciário a combinação de normas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido com redimensionamento das penas.